Tribunal: TJDFT
Processo: 0712129-43.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712129-43.2018.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, USS SOLUCOES GERENCIADAS S.A. EMBARGADO: USS SOLUCOES GERENCIADAS S.A., DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (IDs 15501684 e 15885156) opostos pelo DISTRITO FEDERAL e por USS SOLUÇÕES GERENCIADAS S/A, respectivamente, contra decisão de ID 14856256, prolatada por esta Relatoria. O Distrito Federal aponta omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública. A USS SOLUÇÕES GERENCIADAS S/A impugna a extinção do processo por litispendência porque, embora a causa de pedir remota seja a mesma, pois tratam dos mesmos contratos administrativos, as faturas dos dois processos referem-se à atualização monetária da prestação de serviços em meses diversos, dada a prestação continuada. Alega omissão quanto aos meses de atualização dos serviços objeto de cobrança nas duas ações e, subsidiariamente, requer que o recurso seja recebido como agravo interno. Intimadas para apresentar resposta, ambas as partes ficaram inertes, consoante certidão de ID 16538166. É o breve relato. Identifico na petição inicial o seguinte pleito: Seja condenado o Distrito Federal a pagar à Autora o valor de R$ 596.447,84, (quinhentos e noventa e seis mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) relativos à atualização monetária da do pagamento de serviços prestados efetuado no dia 06/08/2018, quatro anos após a prestação dos serviços, sem atualização; (grifo nosso) No recurso, explica a empresa prestadora do serviço que o processo se refere a cobrança de correção monetária dos meses de maio, julho, agosto, setembro e outubro de 2014, enquanto os autos 0712127-73.2018.8.07.0018 destinam-se ao recebimento de valor histórico e nominal de novembro e dezembro de 2014. De fato, o pedido dos autos é de atualização do pagamento recebido no montante de R$ 2.300.382,72 (dois milhões, trezentos mil, trezentos e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos) e, no ID 14050030, verifica-se a congruência do período indicado. Nos outros autos, o pedido diz respeito ao principal e acessórios. Confira-se: Ao final do processo, que seja confirmada a obrigação de fazer requerida liminarmente, ou, subsidiariamente que seja condenado o Distrito Federal a pagar à Autora o valor reconhecido como devido, devidamente atualizado, valor este que corresponde à quantia de R$ 1.769.132.72 (hum milhão setecentos e sessenta e nove mil, cento e trinta e dois reais e setenta e dois centavos) atualmente; (grifo nosso) A evidência de que se trata do período de novembro e dezembro de 2014 é extraída se ao longo da narrativa lá esposada, na resposta à determinação de emenda à inicial para esclarecer eventual litispendência (ID 13290101 daqueles autos) e na planilha apresentada pelo Distrito Federal com valores das notas pendentes de pagamento referentes ao contrato 135/2012 – SES/DF (ID 13290103 daqueles autos). Desse modo, os aclaratórios da USS SOLUÇÕES GERENCIADAS S/A merecem ser acolhidos. Prejudicados, outrossim, os embargos de declaração do DISTRITO FEDERAL, que buscavam a fixação da verba advocatícia. Com essas considerações, acolho os embargos de declaração da USS SOLUÇÕES GERENCIDAS S/A para revogar a decisão de não conhecimento do recurso, bem como de extinção do processo sem resolução do mérito por litispendência, e julgo prejudicado o recurso interposto pelo DISTRITO FEDERAL. Intimem-se. Transcorrido prazo para recurso, retornem conclusos. Brasília, 25 de junho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador